Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730224-36.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: JOÃO CARLOS FONTINELI PRADO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 49180440, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso (ID. 49323885). O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 49180440) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento daquele protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”(AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 9/3/2023). Assim, não conheço do recurso de id. 49659096. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026